Tribunal: TJSP
Processo: 4014272-84.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Pretensão do Ministério Público estadual de condenar a empresa acionada ao pagamento de indenização pelo lançamento irregular de gases na atmosfera, em prejuízo do meio ambiente e dos moradores vizinhos das instalações da empresa. Descabimento. Ausência de comprovação da ocorrência de poluição ambiental. Demonstração pela apelada de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Pretensão do Ministério Público estadual de condenar a empresa acionada ao pagamento de indenização pelo lançamento irregular de gases na atmosfera, em prejuízo do meio ambiente e dos moradores vizinhos das instalações da empresa. Descabimento. Ausência de comprovação da ocorrência de poluição ambiental. Demonstração pela apelada de regularização das pendências ambientais a fim de evitar a ocorrência de novos incidentes, de acordo com as exigências da CETESB. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.